Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. PARCELAS. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de revogação da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o consumidor pode revogar unilateralmente a cláusula inserida em contrato de mútuo feneratício que autoriza o banco a debitar, diretamente de sua conta, valor suficiente para quitar o saldo devedor ou se a prática viola a boa-fé objetiva por configurar comportamento contraditório do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a quebra unilateral irrestrita do contrato por meio da revogação de autorização dos descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas pela quitação do saldo devedor ou renegociação deste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O cancelamento unilateral da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente, em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda, será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; TJDFT, ApCiv 729831-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.6.2024; TJDFT, ApCiv 0712670-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0716552-06.2023.8.07.0007, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0718133-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2025.